Tribunal: STF
Processo: Rcl 44000
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    O Município de Paulistana/PI afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no processo nº 0000280- 52.2019.5.22.0103, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395. 
    Diz figurar como réu em processo no qual postulado o pagamento, a servidora local, admitida mediante aprovação em concurso público, de adicional de insalubridade em grau máximo e diferenças retroativas. Afastada preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, o entendimento foi mantido em recurso ordinário, surgindo o descompasso. 
    Sublinha ter o Supremo, no processo objetivo, confirmado liminar por meio da qual afastada, no tocante ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda de nº 45/2004, interpretação a implicar a inclusão, na competência da Justiça do Trabalho, de causa envolvendo Poder Público e servidor, concernente a relação de cunho estatutário. Frisa em jogo vínculo dessa natureza, regido pela Lei municipal nº 3/1993. Evoca jurisprudência.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão impugnada e do processo em que proferida. Pretende a cassação do pronunciamento e a remessa do processo à Justiça comum.
    Vossa Excelência, em 16 de dezembro de 2020, deferiu a medida acauteladora.
    O Tribunal informou o histórico processual.
    A interessada não apresentou contestação – certidão de 23 de março de 2021.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Ressalta não haver identidade material entre o ato questionado e o decidido no precedente evocado, afirmando não debatido o vínculo da servidora pública com o Município.
    2. O Plenário Virtual, na Sessão encerrada em 14 de abril de 2020, confirmou a medida acauteladora deferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 3.395, adotando óptica a afastar qualquer sentido dado ao inciso I do artigo 114 da Lei Maior, na redação conferida pela Emenda de nº 45/2004, a revelar a competência da Justiça do Trabalho para examinar matéria de regime especial, jurídico-administrativa.
    A servidora pública busca o pagamento de adicional de insalubridade com fundamento em norma municipal. Postula o recebimento de valores decorrentes de vínculo estatutário. Confiram o seguinte trecho do acórdão:
    [...]
    A parte autora juntou cópia da Lei Municipal n° 61/2014, que dispõe sobre a regulamentação da concessão do adicional de insalubridade aos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Paulistana/PI, fazendo seu pedido com base no referido dispositivo. Mencionada lei disciplina a matéria, definindo as atividades consideradas insalubres, a base de cálculo do adicional e os diferentes graus, fixando os respectivos percentuais.
    [...]
    Em síntese, tem-se a articulação, como causa de pedir, de transgressão a norma atinente a regime administrativo. Ao chancelar a competência da Justiça do Trabalho, a autoridade reclamada inobservou o decidido no processo objetivo. Define-se a competência segundo a ação proposta. Se a causa de pedir tem por base regência estatutária, a apreciação cabe à Justiça comum, e não à especializada. 
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região no processo nº 0000280-52.2019.5.22.0103 e determinar a remessa à Justiça estadual.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator